Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA – TRÂNSITO PELO CORREDOR. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõem os artigos 57 e 28 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que os “ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas” e que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
2. In casu, narrou o autor que trafegava com sua motocicleta pelo corredor da pista, entre faixas, no Eixão Norte, na altura da 216 Norte, quando o veículo do réu que trafegava pela faixa central, abruptamente e sem sinalizar, teria mudado bruscamente para a faixa da esquerda, atingindo sua moto na lateral. O réu alegou que o trânsito estava praticamente parado em decorrência do engarrafamento no horário, que sinalizou a conversão e que o motorista que estava ao seu lado diminuiu a velocidade e deu-lhe passagem.
3. O depoimento do informante Marcony Pereira Carvalho Junior, que se encontrava na garupa da motocicleta, também vítima no acidente, pouco acrescenta aos fatos, uma vez que olhava o relógio e viu o automóvel do autor realizando a manobra segundos antes do acidente. O relato de que o réu não teria sinalizado mostra-se frágil, uma vez que o depoente estava distraído e sequer soube informar a marca e a cor do automóvel do réu. Apenas confirmou que o “transito era lento” e que os automóveis trafegavam aproximadamente a 20 a 30 Km/h (ID 12668267 a 12668274).
4. Embora o autor não tenha adotado comportamento proibido por lei, mas tão somente não recomendado, quando trafegava pelo corredor das pistas, se optou por fazê-lo, com o intuito de ter sua mobilidade facilitada, a ele caberia também ter redobrada atenção com o fluxo de veículos à sua volta. Por certo, no caso dos autos, falhou quanto a esse cuidado necessário que lhe é exigido em maior medida, já que o trânsito pelo corredor lhe diminui a distância entre os demais veículos circundantes.
5. Por sua vez, a alegação de que o réu teria realizado manobra de forma abrupta e sem sinalizar não merece prosperar, uma vez que o trânsito era lento e o automóvel ao lado concedeu passagem ao veículo do réu, quando observou sua intenção de mudar de faixa. O autor não conseguiu comprovar a veracidade de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.